Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO. “HABEAS CORPUS”. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. AUTORIDADE IMPETRADA: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. TESE DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO DE PENAL RELATIVA À AÇÃO PENAL AUTÔNOMA DE CRIME DE ROUBO VÍTIMA YASMIN. TRAMITAÇÃO PERANTE JUÍZO DIVERSO DO IMPETRADO. ROUBO APURADO PERANTE O JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA QUANTO AO PLEITO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE TESE RELATIVA À AÇÃO PENAL NÃO OBJETO DO “WRIT”. SUPRIR OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a apreciação da tese defensiva de violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, suscitada no “writ”.
2. O presente “habeas corpus” refere-se a ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, a qual decretou a prisão preventiva do paciente e de mais 3 (três) pessoas, em virtude da prática de crime de associação criminosa qualificada, prática de diversos crimes de roubos praticados em várias localidades do Distrito Federal (autos do pedido de prisão preventiva n. 0720528-16.2022.8.07.0020).
3. Perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF tramita apenas a ação penal n. 0719931-47.2022.8.07.0020, na qual, em relação ao paciente, foi imputada a prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8o, caput, da Lei n. 8.072/1990.
4. Este Tribunal, em julgamento anterior, centrou-se apenas no crime relativo à associação criminosa, objeto do “writ”, cuja autoridade apontada como coatora é a da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF.
5. Em relação a cada roubo praticado pelo grupo criminoso, ocorreu a distribuição de feitos autônomos, em razão do local dos fatos, e estes tramitam em diversas Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, em ações penais autônomas.
6. Quanto ao crime de roubo praticado contra a vítima YASMIN (Ocorrência Policial n. 2796/2022), no qual esta teria reconhecido o paciente como um dos autores do roubo e, inclusive, como o indivíduo que lhe teria dado uma coronhada, feito em relação ao qual a Defesa sustentou que houve violação do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tem-se que a ação penal autônoma tramita perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, sob o número 0722956-68.2022.8.07.0020 e, portanto, não constitui objeto do presente “habeas corpus”, haja vista tratar-se de ação penal autônoma sob a jurisdição de autoridade judiciária diversa da impetrada, razão pela qual, no ponto, o “writ” não pode ser admitido.
7. Tratando-se o pleito de violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, relativo à ação penal n. 0722956-68.2022.8.07.0020, da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF (ação penal diversa da que foi objeto da impetração), no ponto, não se admite a impetração.
8. Continuação do julgamento para suprir omissão em relação a tese de violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, para não admiti-la e assim manter a decisão que denegou a ordem, em relação ao crime de associação criminosa, atinente à ação penal n. 0719931-47.2022.8.07.0020, da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF.